Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. RECAMBIAMENTO DE UM DOS RÉUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.
2. A existência de 4 (quatro) diferentes réus no caso e a complexidade envolvida já demandam uma maior dilação do tempo para análise da causa. O processo envolve questão de homicídio relacionado a membros do PCC em contexto de retaliação e vingança, além da necessidade de recambiamento de um dos réus de São Paulo para Brasília.
3. Constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, como já esclarecido, e, dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.